Tribunal: TJES
Processo: 0013473-17.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013473-17.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: URBANA PUBLICIDADE ALTERNATIVA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL –

HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA ORIGEM – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VALOR CERTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o art. 1.022, os embargos de declaração prestam-se a sanar vício no pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2.
Considerando a fixação realizada em primeira instância com base na equidade (art. 85, § 8º do CPC), por se tratar de causa com valor irrisório, a majoração dos honorários em sede recursal deve ser fixada em valor certo, pelo que deve ser sanado o erro material.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
ora embargado, mantendo incólume a sentença ora impugnada que, ao acolher a exceção de pré-executividade, declarou a prescrição do crédito e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, condenando o Município ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, a parte embargante requer seja sanado erro relativo à forma de majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 8443516 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013473-17.2002.8.08.0024

EMBARGANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
ora embargado, mantendo incólume a sentença ora impugnada que, ao acolher a exceção de pré-executividade, declarou a prescrição do crédito e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, condenando o Município ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, a parte embargante requer seja sanado erro relativo à forma de majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 8443516 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão e ao saneamento de contradição, de obscuridade e de erro material, e por isso não se prestam ao mero rejulgamento da causa” (EDcl no REsp 1761059/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

Nesta linha, verifico que o d. Juízo de primeiro grau assim fixou os honorários sucumbenciais:
“
Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo,
na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.
”

Considerando, portanto, a fixação realizada em primeira instância com base na equidade (art. 85, § 8º do CPC), visto que se trata de causa com valor irrisório, os honorários devem ser fixados em valor certo, bem como sua majoração em sede recursal, de modo que merece provimento o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que se retifique o acórdão que julgou o recurso de apelação, passando a constar a majoração da verba honorária no valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, passando a constar a constar a majoração da verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor da DPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador.